Tribunal: TJSP
Processo: 2135466-58.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Agravo de Instrumento – Conhecimento - Prova pericial – Honorários – Valor de arbitramento – Regra de taxatividade mitigada - Ônus financeiro imediato para a parte processual - STJ, REsp 1696396/MT, Tema 988 e TJ/SP AI 2164834-54.2021.8.26.0000 e 2122653-04.2022.8.26.0000 - Observação – Fatos da causa – Competência jurisdicional – Questão controversa – Lugar dos fatos, domicilio da parte

Ementa:
Agravo de Instrumento – Conhecimento - Prova pericial – Honorários – Valor de arbitramento – Regra de taxatividade mitigada - Ônus financeiro imediato para a parte processual - STJ, REsp 1696396/MT, Tema 988 e TJ/SP AI 2164834-54.2021.8.26.0000 e 2122653-04.2022.8.26.0000 - Observação – Fatos da causa – Competência jurisdicional – Questão controversa – Lugar dos fatos, domicilio da parte autora em Comarca do Estado do Rio de Janeiro onde localizado o estabelecimento filial do réu – Valor do contrato de R$ 614,62 vencidas e não adimplidas 9 parcelas (3 a 12) – Dever de atenção aos critérios legais de repartição de competência entre os diversos órgãos que exercem a jurisdição (limite territorial em função da divisão judiciária e local de cumprimento de obrigação - domicilio da parte autora) – Artigo 53, IV 'a' do CPC e STJ, REsp 52.012/DF - Juízo 100% digital - Tramitação processual virtual - Ausência de prejuízo às partes – Sujeição do caso à regra do art. 63, § 5o, do CPC – Condições da ação e pressupostos processuais – Interesse jurídico - Recomendações CNJ no 127/2022 e 129/2022 – Regra de acesso ao Judiciário - Recomendações CNJ no 127/2022 e no 129/2022 e Lei no 13.334/2016 – Dever de observação - Orientação da CGJ - Comunicado Numoped 456/2022 - Processo no 2022/31647 – Enunciado 11 – Ônus da parte autora - CPC artigo 373, I e REsp 1349453/MS – Competência judicial - Impulsionar o processo e pela livre convicção apreciar livremente a lide – Dever de prática dos atos instrutórios e decisórios necessários - Poderes da jurisdição – Dever de controle da regularidade formal do processo e da administração da ação - Artigos 370 e 485 § 3o e 337 § 5o do CPC – Pericia – Remuneração - Revisão de contrato de Rmc (taxa de juros remuneratórios) – Valor do contrato - Resolução TJSP no 910/2023 e Resolução CNJ no 232/2016 – Valor fixado definitivo R$ 500,00 – Regra de adequação.
Recurso conhecido e provido com observação.